Tribunal: TJBA
Processo: 0505498-84.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505498-84.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO APELADO: INTERPAV CONSTRUTORA LTDA e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III C/C §1º, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1, Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, conforme art. 485, III, CPC, por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal. 2. O Recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência da intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC e requer o retorno dos autos ao primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção por abandono da causa observou a exigência legal de prévia intimação pessoal da parte, conforme art. 485, §1º, CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A extinção por abandono exige intimação pessoal da parte, conforme art. 485, §1º, CPC. 5. A intimação do advogado não substitui a intimação pessoal, segundo entendimento consolidado do STJ e jurisprudência reiterada. 6. Os autos demonstram inexistência de intimação pessoal do Recorrente antes da sentença terminativa. Assim, a ausência dessa providência configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.